Tribunal: CARF
Processo: 15540.000088/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15540.000088/2008-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.428 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RJ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. CORREÇÃO DA FALTA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário,
não houver incorrido em circunstância agravante, formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, no prazo legal, comprovadamente corrigir a falta
que deu ensejo à autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000088/2008-95
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.428 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000088/2008-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 08/09/2008 (p. 407) em face da
decisão da 13a Tuma da DRJ/RJOI, consubstanciada no Acórdão no 12-19.751 (p. 389), que
julgou procedente em parte o lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.114.150-8) (p. 3) do qual a
Contribuinte foi cientificada em 13/03/2008 (p. 3), com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 01/2002 a 12/2004.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa deixou de informar em GFIP
remunerações creditadas a segurados empregados e a contribuintes individuais, cujos
valores foram apurados na escrituração contábil, nas contas relacionadas no item 3.1 do
Relatório, e demonstrados nos itens 3.2 a 3.6.
Informa o Auditor-Fiscal não ter sido possível identificar nominalmente os segurados
empregados, tendo em vista que os valores por eles recebidos foram escriturados de
forma globalizada na contabilidade. Nesse passo, a empresa foi intimada, em TIAD
específico, a apresentar a relação de beneficiários das parcelas identificadas na
contabilidade, porém deixou de fazê-lo, fato que ensejou a lavratura do AI n°
37.114.151-6.
Já em relação aos segurados contribuintes individuais, consta do item 3.6 do Relatório
Fiscal da Infração a relação nominal, os valores recebidos e as contas em que realizados
os registros contábeis.
A penalidade imposta corresponde ao disposto no art. 32, §5 0 da Lei no 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.528/97 e art. 284, II do RPS, aprovado pelo Dec. 3.048/99, no
valor de R$ 139.759,14.
Não restaram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Notificada pessoalmente do Auto de Infração, em 13/0312008, a interessada apresentou
impugnação, de fls.,149/151, aduzindo as seguintes alegações:
- Preliminarmente, sustenta que a Autoridade Fiscal fez uso de prazo considerável (06
meses) para reunir os elementos necessários a dar suporte à autuação, ao passo que o
sujeito passivo dispõe de apenas 30 dias para instruir e apresentar a defesa. Por essa
razão, reserva-se ao direito de apresentar oportunamente documentos ou, se necessário,
utilizar-se de verificação através da perícia contábil;
- no mérito, nega a existência das diferenças apuradas pela fiscalização, eis que
devidamente contraditadas no relatório de fls. 159 a 162, em anexo à impugnação;
- pondera a retidão de seus procedimentos, segundo os apontamentos registrados no
relatório, que comprova qu as contribuições devidas foram regularmente calculadas e
recolhidas. Protesta pelo cancelamento do auto de infração.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.428 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000088/2008-95

Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 297), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de
primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 12-19.751 (p. 389), conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, conforme o Art. 32, inciso IV e § 5% da Lei 8.212/91, na
redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de dever jurídico tributário
instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração, com vistas à constituição do
crédito tributário, na forma do Art. 113, § 2% da Lei 5.172/66 - Código Tributário
Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional. Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, exigível
mediante lançamento de oficio, é aplicável o art. 173, I do CTN, para fins de revisão do
lançamento.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 407), defendendo, em síntese, que comprovou que efetuou os pagamentos
e o recolhimento da contribuição previdenciária.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 01/2002 a 12/2004.
A Contribuinte, em sede de recurso voluntário, defende, em síntese, a relevação
da penalidade, nos seguintes termos:
Pelo exposto, espera a defendente o cancelamento do presente Al - 37.114.150-8 em sua
totalidade ante o fato de não ter ocorrido prejuízo ou sonegação, uma vez houve o
recolhimento dos valores devidos, e que seja reservado o direito de produção de provas
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.428 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000088/2008-95

com apresentação de documentos no curso do procedimento e principalmente perícia
contábil.
Tal fato prova que a Empresa primou pela BOA-FÉ, razão pela qual requer por ser
questão de JUSTIÇA a relevação da penalidade e o consequente CANCELAMENTO
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado com o
artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
(...)
De acordo com a descrição sumária da infração, a empresa foi autuada por omitir, em
GFIP, fatos geradores das contribuições previdenciárias, o que constitui infração ao
artigo 32, IV, §5° da Lei n° 8.212/91.
(...)
A partir das informações contidas no Relatório Fiscal - e já reproduzidas resumidamente
no item 2 acima -, constata-se que a Interessada deixou de informar, em GFIP, valores
pagos a segurados empregados e a contribuintes individuais que lhe prestaram serviços,
no período de 01 /2002 a 12/2004.
Em razão do reconhecimento da decadência para o período compreendido entre 01/2002
a 11/2002, considero prejudicados os argumentos aduzidos pela defendente no período
em questão.
Em relação ao período subsequente, a Interessada identifica, em seu relatório de fls. 159
a 162, um único equívoco na autuação: trata-se de apuração equivocada de suposta
remuneração creditada ao contribuinte individual Humberto Moreira Braz, em
dezembro/2002, no valor de R$ 201,39, quando tal importância se refere ao valor do
Imposto sobre Serviços (ISS) devido na operação.
Nesse passo, assiste razão ao sujeito passivo, conforme documentação acostada às fls.
188/189, razão pela qual justifica-se a exclusão de R$ 40,28 (=201,39 x 20%) no valor
da multa referente à competência 12/2002.
No que tange aos demais valores, nenhuma contestação específica produziu a
Interessada, razão pela qual considero a matéria incontroversa.
Esclareça-se, ainda, que a infração fiscal tem natureza meramente formal, isto é,
independe do resultado efetivamente ocorrido, da vantagem obtida, da eventual falta de
recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao Fisco. Também não cogitou o
legislador sobre o elemento volitivo subjacente à conduta, tal como estabelecido no Art.
136 do Código Tributário Nacional.
(...)
Destarte, a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória não está
condicionada ao cumprimento da obrigação tributária principal, nem é afastada pela
inexistência de dolo ou culpa do agente.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância.
A legislação previdenciária prevê expressamente a possibilidade de atenuação ou
relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória, condicionando tais benefícios ao
cumprimento de requisitos estabelecidos no art. 291, caput e §1°, respectivamente, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, nos seguintes
termos:
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.428 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000088/2008-95

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n°6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 2007).
Considerando que a interessada não logrou demonstrar a correção integral da falta
que deflagrou a autuação, não merece prosperar o pedido de relevação formulado.
Registre-se pela sua importância que, o fato de ter ocorrido o recolhimento dos
valores devidos (obrigação principal), tal como alega a Contribuinte, por si só não tem o condão
de afastar o presente lançamento, decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
De fato, cumpre ressaltar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o
contribuinte e o Fisco, o CTN, em seu art. 113, abaixo transcrito, prevê duas espécies de
obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Quer dizer, há a obrigação denominada principal que consiste no recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o fato gerador verificado. E, ao mesmo tempo
ocorre, outrossim, a obrigação acessória, que consiste na obrigação de apresentar a empresa
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Neste espeque, as alegações deduzidas pela Contribuinte em sede de recurso
voluntário comprovariam, em tese, o adimplemento da obrigação principal e não a correção da
falta referente à obrigação acessória.
Do Resultado do Julgamento do Processo Principal
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Pois bem!
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.428 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000088/2008-95

Analisando-se o Termo de Encerramento de Ação Fiscal (p. 27), verifica-se que o
presente Auto de Infração é conexo à NFLD 37.114.149-4 (PAF 15540.000085/2008-51),
referente a contribuições devidas em razão de pagamentos a seus empregados não informadas
em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social, apurados nos
Livros Diário ns 49 a 62, nas contas elencadas no relatório fiscal.
Referido processo já foi julgado por esse Egrégio Conselho por meio do Acórdão
no 2803-002.792, tendo o seu dispositivo recebido a seguinte redação: acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator.
Como se vê, no que tange ao descumprimento da obrigação principal (falta de
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos aos empregados
não informados em GFIP), o respectivo lançamento foi julgado procedente por esse Egrégio
Conselho.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, no referido
processo, os fatos geradores apurados pela fiscalização foram mantidos, não há qualquer ajuste /
reparo a fazer no presente lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital